Tribunal: TJSP
Processo: 2205536-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - PLANO VERÃO - Extrato de conta poupança acostado aos autos que atesta data base na segunda quinzena de janeiro de 1989 – Matéria que, embora suscitada na impugnação e não analisada na ocasião, comporta apreciação posterior em razão de referir-se à nulidade absoluta, podendo ser reconhecida a qualquer

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - PLANO VERÃO - Extrato de conta poupança acostado aos autos que atesta data base na segunda quinzena de janeiro de 1989 – Matéria que, embora suscitada na impugnação e não analisada na ocasião, comporta apreciação posterior em razão de referir-se à nulidade absoluta, podendo ser reconhecida a qualquer tempo enquanto não extinta a execução – Precedentes do STJ - Caso concreto em que a determinação de restituição do valor já levantado não comporta reversão.
Agravo desprovido.